Tribunal: TJSP
Processo: 1000733-67.2020.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Julgamento antecipado da lide, sem a realização de prova testemunhal – Hipótese em que a autora não pugnou pela realização dessa prova quando instadas as partes a se manifestar sobre a produção das provas – Ademais, essa prova que não tem o condão de elucidar as questões apresentadas, nem de alterar o convencimento do julgador, que é o seu destinatário e tem o poder de

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Julgamento antecipado da lide, sem a realização de prova testemunhal – Hipótese em que a autora não pugnou pela realização dessa prova quando instadas as partes a se manifestar sobre a produção das provas – Ademais, essa prova que não tem o condão de elucidar as questões apresentadas, nem de alterar o convencimento do julgador, que é o seu destinatário e tem o poder de verificar a conveniência e a necessidade da mesma para o pronto julgamento – Demanda que se baseia na cobrança de serviços prestados e não pagos – Matéria de direito, que não demanda a comprovação por testemunhas – Inexistência de nulidade – Preliminar afastada.

AÇÃO DE COBRANÇA – Prestação de serviços de próteses dentárias – Pleito de gratuidade de justiça ora concedido – Pretensão de receber pelos serviços prestados e que não teriam sido pagos pela requerida – Hipótese em que a ré demonstrou, através de documento contábil, o devido pagamento dos serviços pleiteados – Autora, por sua vez, que não logrou comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC, além de ter apresentado ordens de serviço de períodos anteriores ao postulado, e ter intentado outras demandas com o mesmo objetivo – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ e INDENIZAÇÃO À PARTE CONTRÁRIA: penalidades mantidas, ante a conduta inidônea da autora, que também incorreu em lide temerária e utilizou do processo para conseguir objetivo ilegal, movimentando indevidamente a máquina judiciária, dificultando, atrapalhando e impossibilitando a justiça de atender com uma maior agilidade milhões de pessoas que realmente necessitam de seu auxílio – Penalidade que não se inclui entre as verbas isentas de pagamento, ante a concessão da justiça gratuita – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.